Tribunal: TJDFT
Processo: 0708152-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Eduardo Pereira Cardoso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 14629640, pp. 1-2) que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor, ajuizada em desfavor do recorrente por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para: (i) consolidar em mãos da instituição financeira o domínio e posse do veículo Fiat Toro Freedom 1.8, 16v, gasolina, ano modelo 2018, cor prata, placa PBJ8644, chassi 98822611XJKB81032 e Renavam 001155269508; (ii) determinar o abatimento do valor depositado em juízo pelo réu do montante da dívida (Id 14629625), após prestação de contas pelo credor; e (iii) ordenar a baixa da restrição no sistema RenaJud. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), a parte vencida foi condenada, por força da sucumbência, a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 67.770,37), na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Inconformado com a sentença que desatende a seus interesses, o réu revel interpõe o presente recurso (Id 14629644, pp. 1-10). Inicialmente, postula os benefícios da justiça gratuita. Diz não ter condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de seus familiares, ressaltando que é motorista de ônibus e não percebe salário elevado. Afirma que por um lapso atrasou apenas uma parcela do financiamento do veículo. Assevera não ter interesse na rescisão do contrato. Ressalta ter adimplido todas as demais parcelas. Defende que o apelado desconsiderou a legislação consumerista, porque não cobrou a prestação em atraso, nem oportunizou a quitação da única parcela vencida, mas antecipadamente cobrou o valor total do contrato. Aduz que a atitude do apelado é destituída de proporcionalidade e de razoabilidade. Requer, ao final, seja o recurso provido para reformar a sentença combatida e, assim, serem julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Preparo não recolhido, porque o apelante postula, em razões recursais, os benefícios da justiça gratuita. O apelado apresentou contrarrazões em que, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de preparo. Argumenta que o recorrente não comprovou sua alegada hipossuficiência financeira. Ressalta que a situação econômica do apelante não condiz com os requisitos legais ensejadores da justiça gratuita. No mérito, pleiteou a manutenção da sentença recorrida (Id 14629647, pp. 1-8). Pelo despacho catalogado no Id 14766703, foi concedida oportunidade ao recorrente de comprovar, no prazo de quinze dias, sua afirmada miserabilidade jurídica, sob pena de não ser conhecido o recurso. Regularmente intimada, a parte quedou-se inerte (Id 14759543). É o relato do necessário. Decido. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso A regra posta no inc. III do art. 932 do CPC[1] confere ao relator o dever-poder de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem, o apelado, em contrarrazões (Id 14629647, pp. 1-8), requer o não conhecimento do recurso, que, segundo afirma, não atende a um dos pressupostos do juízo de prelibação, qual seja, o necessário recolhimento do preparo. Com razão o recorrido. O presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos de admissibilidade necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do apelo manejado porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Ausente, portanto, um dos pressupostos recursais extrínsecos exigidos pela legislação processual civil. No caso em apreço, o recorrente, considerado revel e parte vencida na demanda, suportou os ônus da sucumbência em primeira instância. Inconformado, interpôs o presente recurso postulando, em razões recursais, a concessão da gratuidade de justiça. Fê-lo sem pessoalmente firmar declaração de hipossuficiência e sem apresentar documentos espelhadores de sua atual situação financeira. Limitou-se a alegar não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Por despacho catalogado no Id 14766703, p. 1, esta relatoria deu ao recorrente oportunidade para documentalmente comprovar sua alegada hipossuficiência econômica. Advertiu-o da necessária juntada de escritos que atestassem sua miserabilidade jurídica para exame do pedido de gratuidade de justiça. Cientificou-o de que a não apresentação dos documentos solicitados levaria ao não conhecimento do recurso por ausência de preparo. A determinação posta nos termos acima indicados encontra fundamento no art. 5o, inc. LXXIV, da CF[2], que estabelece para o Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De tal sorte, postulando a parte os benefícios da gratuidade de justiça, tem o magistrado o poder-dever de aferir a devida comprovação do estado de necessidade dito existente, tal como determina o art. 99, § 2o (primeira parte)[3], do Código de Processo Civil. Vale notar que a assistência judiciária por advogado contratado não impede, por si só, conforme dispõe o § 4o do art. 99 do CPC[4], a concessão da justiça gratuita. Enfim, conquanto inequívoco que mínimos elementos de convicção devem conferir plausibilidade à afirmativa de miserabilidade jurídica, para o caso concreto deixou a parte de atender ao ônus probatório que lhe cabe. Não exibiu declaração de hipossuficiência. Não atendeu ao chamamento para apresentar documentos que retratassem sua atual e real situação econômica e financeira. Não se preocupou com a advertência de não conhecimento do recurso, caso deixasse de comprovar sua alegada miserabilidade jurídica. Não se manifestando, deixou transcorrer o prazo de quinze dias úteis que lhe fora concedido. A inércia do recorrente fez precluir a faculdade de realizar o preparo ou de comprovar a impossibilidade de arcar com os custos devidos pela interposição de recurso. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[5]). Sem outros elementos de convicção, prevalecem as provas existentes nos autos e que desabonam o acolhimento do pedido de gratuidade, afinal, o recorrente adquiriu, mediante financiamento bancário, carro zero quilômetro de expressivo valor para a maioria da população economicamente ativa do país, no montante de R$ 117.250.00 (cento e dezessete mil duzentos e cinquenta reais), conforme se observa da nota fiscal de Id 14628757. A situação, do modo como processualmente estabelecida, encerra claro indicativo de que o recorrente ostenta condição socioeconômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos para arcar com o módico valor do preparo recursal e que é inferior a R$ 18,00 (dezoito reais). Relativamente à falta de demonstração do preenchimento de todos os pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, sem que demonstrada esteja a insuficiência de recursos alegada em âmbito recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão da gratuidade de justiça que formulou o apelante no presente recurso. 2. Da falta de recolhimento do preparo Não é demais frisar que o apelante não preparou o recurso, porque requereu a concessão da justiça gratuita. Contudo, não aproveitou a oportunidade concedida para a comprovação da insuficiência de recursos financeiros alegada, mesmo com a advertência de que o recurso não seria conhecido. Por via de consequência do comportamento inerte por ele adotado, a deserção do recurso é medida impositiva. O preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC[6], de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[7]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifo nosso) Como o preparo constitui pressuposto extrínseco ao juízo de prelibação recursal, a falta de sua comprovação determina o reconhecimento da deserção, tendo em vista que o pagamento deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Sobre essa temática, colijo elucidativo julgado extraído da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifo nosso) Traz-se também à colação julgados desta e. 1a Turma Cível no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMÓVEL COMERCIAL. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. IPTU/TLP. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não se conhece de apelação, pela deserção, quando o recorrente, conquanto intimado, deixa de comprovar sua hipossuficiência ou de recolher o preparo. (...) 6. Não conhecida a apelação do terceiro réu, conhecidas as do autor e do primeiro réu, não provida a do réu e provida a do autor. (Acórdão 927444, 20110610131185APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 136-169). (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. SANEAMENTO DA LACUNA. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, 932, parágrafo único e 1.007). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A exata tradução da regra inserta nos artigos 1.007, caput, do estatuto processual é no sentido de que deve a parte apelante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, realizando, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, prevenindo juízo negativo de admissibilidade, salvo se beneficiária da justiça gratuita. 2. Detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do comprovante da guia de preparo, antes de ser aplicada a pena de deserção deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de, saneando o instrumento recursal, acostar aos autos o comprovante do recolhimento, que, não consumado, deverá ser efetivado em dobro (CPC, artigos 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o e 4o). 3. Assegurada, no molde legal, oportunidade para a parte apelante sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo, recolhimento do importe correlato em dobro ou demonstração de que é beneficiária da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. O benefício da gratuidade de justiça somente pode ser concedido com efeito ex nunc, tornando inviável que, não tendo postulado nem sido agraciada com a salvaguarda antecedentemente nem reclamado sua concessão ao recorrer, defronte que decisão que negara conhecimento ao recurso que formulara com lastro na deserção, reclame a benesse como forma de ser alforria da pena de deserção que lhe fora imposta. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1210435, 07166273920188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nosso) Portanto, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo recorrente implica a deserção, consoante a norma posta no art. 1.007 do CPC. Como o apelante foi regularmente intimado para comprovar a insuficiência de recursos financeiros, com o fim de viabilizar a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento do recurso por falta de recolhimento do preparo, mas ficou inerte e não atendeu ao pronunciamento judicial, tampouco efetuou o recolhimento do preparo recursal, o indeferimento da gratuidade de justiça e o consequente reconhecimento da deserção recursal devem ser inexoravelmente proclamados. Com essa argumentação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[8], do RITJDFT, INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo apelante neste recurso e ACOLHO a preliminar de deserção suscitada pela parte recorrida, para NÃO CONHECER da apelação manifestamente inadmissível, devido à injustificada falta de preparo. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa a cargo do apelante. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos para o juízo de origem. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [6] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [7] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;